Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA. IMÓVEL. GARANTIA. PROCEDIMENTO. LEI N. 9.514/1997. PREVISÃO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. A Lei n. 9.514/1997 prevê que vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida garantida por alienação fiduciária de bem imóvel, constituído em mora o devedor e sem que haja a sua purgação, o Oficial do competente Registro de Imóveis promoverá a averbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade em nome do credor e o leilão para a venda do imóvel no prazo de trinta (30) dias.

2. A mora será purgada se houver o pagamento das prestações vencidas e das que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros e dos encargos contratuais e legais, sob pena de consolidar a propriedade em benefício do credor fiduciário.

3. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário enseja o início da fase de expropriação do imóvel, mediante a realização de leilão público, a fim de alienar-se o bem.

4. A observância do procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997 e a inexistência de justa causa impedem que a execução extrajudicial de imóvel dado em garantia seja obstada.

5. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.